Tribunal: CARF
Processo: 10980.902991/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO PAULO MACHADO GOMES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.902991/2011-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.654 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP
Recorrente
NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

Paulo Mateus Ciccone - Presidente

Antônio Paulo Machado Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocada), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o
conselheiro Iagaro Jung Martins, substituído pelo conselheira Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
O presente processo administrativo fiscal do contribuinte NISSAN DO BRASIL
AUTOMOVEIS LTDA., ora Recorrente, trata-se de declaração de compensação (DCOMP) não
homologada integralmente, cujo crédito refere-se a saldo negativo de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ), relativo ao ano-calendário de 2004.
Conforme Despacho Decisório n.o de rastreamento 916018352 (e-fl. 2 a 8), o
crédito não foi homologado, pois não foi identificada a integridade das retenções de imposto de
renda (IRRF), remanescendo um débito de R$ 12.148,69, veja:
PARC.CREDITO
IR EXTERIOR
RETENÇÕES FONTE
PAGAMENTOS
ESTIM.COMP.SNPA
ESTIM.PARCELADAS
DEM.ESTIM.COMP.
SOMA PARC.CRED.
PER/DCOMP
0,00
187.059,79
0,00
0,00
0,00
0,00
187.059,79
CONFIRMADAS
0,00
174.911,10
0,00
0,00
0,00
0,00
174.911,10
Segundo o Despacho Decisório n.o de rastreamento 916018352, as parcelas
confirmadas parcialmente ou não confirmadas foram as seguintes:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.902991/2011-95
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.654 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.902991/2011-95

CNPJ da Fonte Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
Justificativa
00.073.957/0069-56
6147
3.183,59
0
3.183,59 Retenção na fonte não
comprovada
00.394.494/0033-13
6147
3.390,60
0
3.390,60 Retenção na fonte não
comprovada
00.394.494/0039-90
6147
2.096,40
0
2.096,40 Retenção na fonte não
comprovada
04.094.961/0001-63
1708
1.509,75
1.423,65
86,1 Retenção na fonte comprovada
parcialmente
04.513.507/0001-80
1708
522,75
0
522,75 Retenção na fonte não
comprovada
04.569.159/0001-82
1708
945
0
945 Retenção na fonte não
comprovada
04.620.772/0001-87
1708
1.142,50
0
1.142,50 Retenção na fonte não
comprovada
04.649.399/0001-97
1708
190,5
0
190,5 Retenção na fonte não
comprovada
05.768.041/0001-46
1708
408
0
408 Retenção na fonte não
comprovada
06.216.099/0001-40
1708
300
293
7 Retenção na fonte comprovada
parcialmente
07.111.514/0001-63
1708
49,5
0
49,5 Retenção na fonte não
comprovada
07 · 115.519/0001-64
1708
126,75
0
126,75 Retenção na fonte não
comprovada
Total
13.865,34
1.716,65
12.148,69
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA),
através do Acórdão n.o 15-44.720, de 26/07/2018, acatou em parte a argumentação da
Recorrente, veja:
“A interessada traz aos autos os comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
emitidos pelas fontes pagadoras Jangada Import Ltda. (CNPJ n.o 04.620.772/0001-87) e Japan
Veículos Ltda. (CNPJ n.o 04.569.159/0001-82), com valores de retenções de R$1.142,50 e
R$945,00, respectivamente. Cabível, portanto, o reconhecimento de direito creditório adicional,
no valor de R$2.087,50, equivalente ao somatório das parcelas comprovadas.”
Todavia, a DRJ não reconheceu as seguintes retenções: R$3.183,59 (CNPJ n.o
00.073.957/0069-56); R$3.390,60 (CNPJ n.o 00.394.494/0033-13) e R$2.096,00 (CNPJ n.o
00.394.494/0039-09), pois além de não terem sido apresentados os respectivos comprovantes de
retenção, estas parcelas também não foram informadas na DIPJ do período, implicando que as
receitas a elas correspondentes não teriam sido incluídas na base de cálculo para apuração do
lucro real do período.
Além disso, a DRJ não reconheceu as demais retenções não confirmadas pela
ausência dos comprovantes anuais de rendimentos e retenção na fonte, bem como não foi
possível identificá-las no banco de dados da Receita Federal do Brasil.
Em 10/09/2020 a Recorrente tomou conhecimento do Acórdão n.o 15-44.720 e em
13/10/2020 protocolou o Recurso Voluntário em questão, alegando que as retenções na fonte são
relativas a vendas de mercadorias para diversos órgãos públicos, que são legalmente obrigados a
proceder à retenção, de acordo com o art. 64, § 1o, da Lei n.o 9.430/96 e art. 653, § 2o, do Decreto
n.o 3.000/99.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.654 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.902991/2011-95

Logo, diferentemente do alegado pela DRJ, todos os valores retidos foram
declarados na DIPJ, pois se tratam de receitas ordinárias da Recorrente.
Além disso, a Recorrente alega que a ausência de informação na DIPJ não é
suficiente para demonstrar que as retenções não ocorreram, visto que a DIPJ possui caráter
meramente informativo, nos termos do art. 5o da IN SRF n.o 127/1985, bem como da Súmula
CARF n.o 92.
Por fim, a Recorrente pede a reforma do Acórdão com a consequente
homologação das compensações, tendo em vista os documentos anexados ao processo. Caso isso
não seja possível, a Recorrente pede a diligência a fim de determinar que sejam oficiados os
órgãos públicos pagadores, conforme inscrições no CNPJ/ME descritas no despacho decisório,
para que apresentem os respectivos comprovantes de retenção.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Antônio Paulo Machado Gomes, Relator.
O presente recurso voluntário apresentado é tempestivo e atende às demais
formalidades legais de admissibilidade, previstas no Decreto n.o 70.235, de 06/03/1972, razões
pelas quais dele se toma conhecimento.
A principal controvérsia neste processo administrativo fiscal está relacionada a
não confirmação das seguintes retenções:
CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
Justificativa
00.073.957/0069-56
6147
3.183,59
0
3.183,59 Retenção na fonte não
comprovada
00.394.494/0033-13
6147
3.390,60
0
3.390,60 Retenção na fonte não
comprovada
00.394.494/0039-90
6147
2.096,40
0
2.096,40 Retenção na fonte não
comprovada
04.094.961/0001-63
1708
1.509,75
1.423,65
86,10 Retenção na fonte
comprovada parcialmente
04.513.507/0001-80
1708
522,75
0
522,75 Retenção na fonte não
comprovada
04.649.399/0001-97
1708
190,50
0
190,50 Retenção na fonte não
comprovada
05.768.041/0001-46
1708
408,00
0
408,00 Retenção na fonte não
comprovada
06.216.099/0001-40
1708
300,00
293,00
7,00 Retenção na fonte
comprovada parcialmente
07.111.514/0001-63
1708
49,50
0
49,50 Retenção na fonte não
comprovada
07·115.519/0001-64
1708
126,75
0
126,75 Retenção na fonte não
comprovada
Total
11.777,84
1.716,65
10.061,19
A Recorrente demonstra através da contabilidade, em especial por cópias do
Livro-Razão correspondente aos lançamentos nas contas contábeis 411300 (clientes - contas a
receber) e 444103 (IRRF), bem como as ordens de pagamento que a Manifestante sofreu
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.654 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.902991/2011-95

efetivamente as retenções de IRRF nas vendas realizadas para órgãos públicos, com se pode
perceber das e-fls. 71 a 76.
É importante destacar que conforme e-fls 73 e 76 fica evidente que o valor
recebido pela Recorrente é o valor liquido, descontado à retenção.
Logo, pode-se concluir que realmente estão comprovadas, por documentação
contábil, as seguintes retenções no total de R$ 5.487,00:
CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
Justificativa
00.394.494/0033-13
6147
3.390,60
0
3.390,60 Retenção na fonte não
comprovada
00.394.494/0039-90
6147
2.096,40
0
2.096,40 Retenção na fonte não
comprovada
Contudo, a Recorrente não apresenta documentação suporte para respaldar a
retenção no valor total de R$ 4.574,19, conforme planilha abaixo:
CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
Justificativa
00.073.957/0069-56
6147
3.183,59
0
3.183,59 Retenção na fonte não
comprovada
04.094.961/0001-63
1708
1.509,75
1.423,65
86,1 Retenção na fonte
comprovada parcialmente.
04.513.507/0001-80
1708
522,75
0
522,75 Retenção na fonte não
comprovada.
04.649.399/0001-97
1708
190,5
0
190,5 Retenção na fonte não
comprovada.
05.768.041/0001-46
1708
408
0
408 Retenção na fonte não
comprovada.
06.216.099/0001-40
1708
300
293
7 Retenção na fonte
comprovada parcialmente.
07.111.514/0001-63
1708
49,5
0
49,5 Retenção na fonte não
comprovada.
07 · 115.519/0001-64
1708
126,75
0
126,75 Retenção na fonte não
comprovada.
Assim, tendo em vista a Súmula CARF n.o 143 “a prova do imposto de renda
retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos”.
Logo, há possibilidade de comprovação de retenção não apenas através do
Informe de Rendimentos emitido pela fonte pagadora em nome do beneficiário do pagamento,
mas também por quaisquer outros meios ao seu dispor que efetivamente sofreram as retenções.
Desta forma, tendo em vista o Princípio da Verdade Material que rege o processo
administrativo fiscal, voto por converter o julgamento em diligência, remetendo-se os autos do
presente feito à Unidade Local, para que:
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.654 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.902991/2011-95

1. Intime a Recorrente para apresentar as notas fiscais que suportam as
retenções comprovadas pelos razões contábeis apresentados
2. Intime a Recorrente para apresentar a documentação suporte do crédito
pleiteado, isto é, o termo de abertura e encerramento do livro razão que
apresenta o faturamento e a retenção, notas fiscais que respaldam os
lançamentos nos respectivos livros razão e extratos bancários que
comprovam o recebimento deduzido das respectivas retenções;
3. Intime a Recorrente para apresentar uma conciliação por CNPJ entre as
retenções apresentadas na DCOMP e aquelas já homologadas no despacho
decisório e Acórdão DRJ, demonstrando que o crédito remanescente
refere-se somente àquele comprovado pela documentação suporte ora
solicitado;
4. Com base na documentação apresentada pela Recorrente elabore Relatório,
trazendo a fundamentação das constatações alcançadas, com justificativas
e explicações;
Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dada vista à
Recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente, garantindo o contraditório e a
sua ampla defesa.
Antônio Paulo Machado Gomes

Fl. 140
DF CARF MF
Original